Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706086-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KASSYE MENDONCA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada NAYARA FIRMES CAIXETA em favor de KASSYE MENDONÇA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO NO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Narra que o paciente foi preso em flagrante em 5/2/2025, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, porque estaria transportando e trazia consigo porções de maconha e pinos de cocaína, além de possuir, no interior de sua residência, uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, e 12 (doze) munições. Relata que o paciente trafegava numa estrada de terra, indo em direção à chácara em que reside, acompanhado de esposa e filhos, quando foi parado por policiais militares. Alega que não houve nenhuma situação fática que justificasse a realização da busca pessoal e veicular, baseando-se os policiais apenas na intuição, por se tratar de veículo em mau estado de conservação. Alega que a mera descoberta casual, posterior à revista pessoal ou veicular, não configura situação de flagrância, impondo-se seja reconhecida a ilegalidade da prisão e seu imediato relaxamento. Assevera que a droga encontrada no veículo se consiste em 23,04g de resina de maconha, 7,12g de vegetal pardo-esverdeado que apresentou resultado positivo para maconha, bem como dois pinos de cocaína, pesando 1,28g, conforme laudo de perícia criminal, destacando que, ao contrário do que afirmam os policiais, o paciente não arremessou qualquer objeto pelo veículo, tratando-se de argumento frágil, apenas para dar ares de legalidade à abordagem. Aduz que a busca realizada posteriormente na residência do paciente, em que encontrada a arma e as munições, é igualmente ilegal, tendo sido determinado pelos policiais à esposa do paciente que os conduzisse até o local. Sustenta que os arts. 240, § 2o e 244 do CPP consagram a necessidade de fundadas razões para que se proceda às medidas invasivas, o que não ressai dos autos. Discorre sobre o tema, colacionando jurisprudência. Argumenta que, em se tratando de provas ilícitas, não podem servir de suporte à acusação e nem mesmo para eventual e futura condenação, devendo ser inadmitidas e desentranhadas dos autos, assim como dispõe o art. 157 do CPP e a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Conclui que a inexistência de provas independentes que fundamentem a justa causa para prosseguimento da acusação que recai sobre o paciente leva ao trancamento da ação penal n. 0705633-05.2025.8.07.0001. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja restituída a liberdade do paciente, condicionada ou não às demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a ilicitude dos elementos probatórios colhidos nas buscas pessoal e veicular, bem como no ingresso não autorizado em domicílio, reconhecendo-se a nulidade das provas delas decorrentes, com o consequente trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro nos autos do processo n. 0705633-05.2025.8.07.0001. Consta do auto de prisão em flagrante (ID 224771680) que a equipe policial realizava patrulhamento na região do Setor de Chácaras do Assentamento 26 de Julho, no Gama/DF, quando avistou um veículo em mau estado de conservação transitando pela via; e que ao notar a aproximação da viatura, o motorista arremessou dois objetos pela janela. O condutor do flagrante, que realizou a abordagem no veículo, afirmou que os objetos arremessados pela janela foram identificados como dois pinos de cocaína, o que levou à busca veicular, sendo encontradas outras porções de droga, a saber: maconha, skank e pequenas pedras assemelhadas a crack. Que o motorista assumiu a propriedade das drogas e disse que eram para consumo pessoal, negando haver mais substâncias em sua residência. Complementou suas declarações, afirmando que a esposa do motorista, que também estava no veículo junto com mais duas crianças, autorizou a entrada na casa, onde foi encontrada uma pistola 9 mm com 12 (doze) munições dentro do guarda roupas do casal.Notoriamente, a busca pessoal é procedimento previsto no art. 240, § 2o, do CCP, autorizado sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do § 1o do mesmo dispositivo. Na qualidade de intérprete maior da legislação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal. Sob esse prisma e na via estreita do habeas corpus, que notoriamente impede valoração aprofundada da prova, não vislumbro ilegalidade alguma na abordagem realizada pelos policiais militares, que culminou na prisão em flagrante do paciente. Embora o motivo da abordagem da viatura policial tenha sido o mau estado de conservação do veículo, o que levou à busca veicular foi o fato de o motorista, ora paciente, ter arremessado objeto pela janela do veículo ao verificar a aproximação da polícia, o qual foi identificado pelos agentes como sendo cocaína. Com efeito, a busca veicular nessas circunstâncias é validada como legítima pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos que trago em destaque: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ARREMESSO DE OBJETO AO AVISTAR A VIATURA. FUNDADAS SUSPEITAS. CÁLCULO DOSIMÉTRICO CORRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. Conforme se depreende dos autos, não há flagrante ilegalidade na abordagem realizada, tendo em vista que, de acordo com as premissas fáticas fixadas no acórdão impugnado, o acusado estava caminhando em um "local conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas" e arremessou um objeto que estava em seu poder ao visualizar a guarnição. Tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse itens ilícitos. 4. Em relação à dosimetria da pena, tampouco há reparos a serem realizados, tendo em vista que, na primeira fase, a sanção foi mantida no mínimo legal e que a quantidade de drogas apreendida foi sopesada apenas na terceira fase, para modular a fração de redução da minorante. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no HC n. 890.514/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. "A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP" (AgRg no HC n. 767.510/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 2. Na espécie, o Tribunal de origem ratificou a legalidade da busca pessoal, fundamentando que, "[a]o perceberem a aproximação da guarnição policial, o corréu Arthur Pita fechou o portão da sua residência, o adolescente Yuri arremessou uma sacola para o quintal da casa dos fundos e Arthur Aquino, ficou com sua própria sacola, levantou as mãos e disse: 'PERDI'", circunstâncias que demonstram fundadas razões a autorizar a referida busca sem mandado judicial, notadamente porque o respectivo arremesso indicou fundada suspeita da posse de substâncias ilícitas, sobretudo diante da afirmação do paciente no sentido de que "perdeu". Precedentes. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006" (HC 415.974/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017), ou seja, diversamente do afirmado pelo Tribunal local: "tem-se que o tipo penal previsto no artigo 35, caput, da Lei no. 11.343/06 pressupõe a reunião de propósitos voltada ao tráfico, não sendo a estabilidade elemento de sua qualificação". 4. As instâncias ordinárias fundamentaram o ânimo associativo do paciente, ora agravante, afirmando que este "mantém vínculo e envolvimento com a organização criminosa Terceiro Comando Puro, que domina o tráfico de drogas no Parque do Rosário, em Campos dos Goytacazes. atuando nas funções de olheiro e de mercancia de entorpecentes, participando e conhecendo a rotina do grupo, cumprindo suas funções na estrutura da organização". Assim, com fundamento nas provas carreadas aos autos, concluíram que o paciente se associou à organização criminosa "Terceiro Comando Puro", com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, exercendo as funções de olheiro e de vendedor, de modo que alterar tal entendimento demandaria reexame fático-provatório, inviável na via eleita. 5. Mantida a condenação pelo delito de associação, não há falar-se na incidência do redutor, pois "[a] jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 838.650/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024.) No que concerne à busca domiciliar, o paciente não foi capaz de afirmar se sua esposa autorizou ou não a entrada dos policiais na residência, devendo prevalecer, por ora, as declarações dos policiais militares que, como agentes públicos, detêm fé pública. Nesse cenário, não vislumbro a flagrante ilegalidade da prova a ensejar à ausência de justa causa para trancamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 14:49:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator